Tribunal: TCU
Processo: 028.968/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse 0342870-52/2011, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 749843, função URBANISMO, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO. CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA UNIFAMILIAR QUE SERÁ EXECUTADO NO PROGRAMA DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (UNIDADES HABITACIONAIS EM ESPECIE DE LOTEAMENTO, CONSTRUÇÃO TERREA COM: SALA, DOIS QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA, COM AREA CONSTRUIDA NO TOTAL DE 37,69 M2. (no da TCE no sistema: 2509/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF) em razão da omissão no dever de prestar contas do Contrato de Repasse 0342870-52/2011, firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Medeiros Neto-BA, o qual possuiu como objeto a construção de 50 unidades habitacionais, no valor R$ 1.037.000,00, sendo R$ 987.600,00 oriundos da União e R$ 49.400,00 correspondentes à contrapartida aportada pelo município contratado, com vigência estipulada no período de 19/1/2011 a 31/8/2017. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar, parcialmente, as alegações de defesa do espólio de Nilson Vilas Boas Costa (CPF XXX.078.355-XX) e rejeitar as razões de justificativas de Jádina Paiva Silva (CPF XXX.340.855-XX); 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Nilson Vilas Boas Costa, condenando seu espólio ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 274.018,31 10/3/2015 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", 19, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Jádina Paiva Silva (CPF XXX.340.855-XX), aplicando-lhe multa prevista no art. 58, inciso I, da mesma Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixando-lhe prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para ciência; 9.8. informar à Procuradoria da República na Bahia, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.9. informar à Procuradoria da República na Bahia que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.